Tribunal: CARF
Processo: 13161.720034/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720034/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.978 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO SANCHES CERVIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, art.
17.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Por outro
lado, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas
para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Assim, a perícia técnica destina-se a
subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação.
ATIVIDADE RURAL - ALEGAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO -
NECESSIDADE DE PROVA.Ultrapassado o prazo para retificação da
declaração em razão do início de procedimento fiscal e utilizadas as
informações prestadas na declaração para fundamentar o lançamento, o
contribuinte se submete a regra processual que lhe imputa o ônus probatório de
comprovar o que alega. Assim, possíveis correções de erros cometidos no seu
preenchimento devem ser acompanhadas de documentos comprobatórios que
deixem claramente demonstrados os equívocos alegados.
Recurso Voluntário Conhecido Parcialmente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de perícia e
negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720034/2008-89
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720034/2008-89

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas fls. 126/157 contra o Acórdão de n.
04-20.209 (fls. 209/213) proferido pela 3a Turma da DRJ/CGE, na sessão de 22/04/2010, cuja
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOB A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO DO RESULTADO NEGAT1VO DA ATIVIDADE RURAL
A compensação do resultado negativo da atividade rural é possível quando a apuração
se dá pela diferença entre as receitas e despesas dessa atividade, e o resultado é
comprovado mediante escrituração de livro-caixa, acompanhado da documentação que
lhe dê suporte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através da auto
de infração de imposto de renda pessoa física, e-fls. 70 e seguintes, resultante de procedimento
fiscalização do exercício 2004, ano-calendário 2003, por meio do qual se exige o credito
tributário de R$ 412.657,25.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal o lançamento de ofício
decorre da omissão de rendimentos da atividade rural, uma vez que, conforme análise do livro-
caixa apresentado pelo contribuinte, o mesmo auferiu receitas e despesas da atividade rural no
valor de R$ 3.319.066,10 e R$ 2.314.577,29, respectivamente, embora tenha apresentado
declaração de ajuste anual sem estas informações e sem rendimentos tributáveis, o que motivou o
lançamento que tem por base de cálculo vinte por cento da receita bruta da atividade,
correspondente R$ 663.813,22.
O Contribuinte apresentou Solicitação de retificação do Lançamento requerendo
compensação do prejuízo na exploração da atividade rural apurado até o exercício de 2003 como
impugnação administrativa.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720034/2008-89

A DRJ, em resposta, proferiu o Acórdão 04-20.209 onde recebeu a SRL como
impugnação tendo em vista o principio da instrumentalidade das formas, acolhendo-a
tempestivamente, contudo, negando a compensação do prejuízo da atividade rural por entender
não apresentados os livros-caixa escrituradas acompanhados da documentação comprobatória
nos moldes do §4o da IN SRF 83/2001.
Frisa que o contribuinte não impugna os fatos que levaram ao lançamento do
IRPF, sendo tal fato gerador incontroverso mas tão somente requer a compensação.
Inconformado, comparece o Contribuinte em 11/06/2010 apresentando seu
Recurso Voluntário tempestivamente alegando:

Nulidade do AI por ausência de requisitos formais.

Afronta ao direito de igualdade por não concessão do direito de retificar a Declaração.

Aduziu a possibilidade de compensação dos prejuízos salientando que houve erro formal
nos lançamentos nos livros, sendo os mesmos retificados posteriormente para que fosse
lançado os prejuízos sendo o erro meramente formal.

Requer a realização de pericia para aferição do efetivo prejuízo para compensação.

Alega caráter confiscatório da multa.

Questiona a aplicação da SELIC.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

O Contribuinte teve ciência do Acórdão da DRJ em 13/05/2010, comparecendo em
11/06/2010 apresentando seu Recurso Voluntário, porquanto dentro do prazo de 30 dias, sendo
tempestivo.

Insta salientar que ao tempo da Impugnação (e-fl. 83) o contribuinte tão somente
requereu a compensação tributaria do prejuízo na atividade rural, restando porquanto, precluso
os argumentos não suscitados na referida impugnação.

Neste sentido:

LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720034/2008-89

manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da
lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.( No Acórdão 1301-002.745 -
Data da Sessão 21/02/2018)

Nesta senda, merece trazer à baila a norma contida no Decreto no 70.235 de 06 de março
de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências, deixando
muito claro no seu art 17 a questão da preclusão. Vejamos:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Ou seja, quando não impugnada a matéria no momento devido, ocorre a preclusão, que
pode ser definida como a extinção da faculdade de se praticar determinado ato processual devido
já haver ocorrido a oportunidade para realizá-lo.

Neste sentido:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios
Processuais da Impugnação Específica e da Preclusão, sendo que as matérias
não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser
deduzidas em Recurso Voluntário. Impossibilidade de inovação recursal, nos
termos
do
artigo
17
do
Decreto
no
70.235/72.
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. No Acórdão 3402-005.802 - Data da Sessão
25/10/2018.

Desta forma, conheço o Recurso Voluntário tão somente no que compete á
possibilidade de compensação e eventual necessidade de pericia para aferimento, não
conhecendo das seguintes matérias:

Nulidade do AI por ausência de requisitos formais.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720034/2008-89


Afronta ao direito de igualdade por não concessão do direito de retificar a Declaração.

Alega caráter confiscatório da multa.

Questiona a aplicação da SELIC.

Portanto, conhece parcialmente do Recurso Voluntário da Contribuinte.

MÉRITO
Diligencias e Pericia

Neste ponto, também não assiste razão o Contribuinte posto que se faz
desnecessária a realização de pericia técnica no presente caso para entendimento e compreensão
da situação fática.

Ademais, a solução das questões trazidas não demanda conhecimento técnico
especializado e complementar, sendo que as informações que a contribuinte pretende sejam
prestadas por perito são as que cabem a ele produzir.

E ainda, se desejasse realmente a realização da Pericia, devia por imposição legal
descriminar os fundamentos que á justificassem formulando os quesitos para a realização á
ocasião de sua impugnação como determina o Decreto n.o 72.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no. 8.748, de 1993 Processo Administrativo Fiscal diz:

Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o. Considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18-A autoridade julgadora de Primeira Instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União, a
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720034/2008-89

ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.
Como se verifica do dispositivo legal, acima mencionado, o colegiado
que proferiu a decisão tem a competência para decidir sobre o pedido de
diligência ou perícia, e é a própria lei que atribui à autoridade julgadora
de primeira instância o poder discricionário para deferir ou indeferir os
pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis,
devendo o indeferimento constar da própria decisão proferida.

A realidade, é que, todas as diligencias que haviam de ser realizadas já foram
realizadas, sendo tal pedido de pericia iníquo posto que todo o deslinde processual corre face á
ausência de pagamento dos valores, inexistindo prova que o Perito possa produzir sem
embasamento documental que deveria ter sido fornecido pelo próprio Contribuinte.

Isto posto, voto por denegar o requerimento do Contribuinte.
Direito á Compensação
Comparece o Contribuinte requerendo novamente a compensação apresentando
seu livro-caixa retificado, aduzindo ter ocorrido erro formal no preenchimento o que teria
decorrido na não aceitação pelo Auditor Fiscal.
O art. 60, §1°, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3000, de 1999, determina que o contribuinte deve comprovar a veracidade das despesas
escrituradas mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor
e a data da operação, devendo ser mantida em seu poder à disposição da fiscalização, como se
extrai:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei n° 9.250, de 1995, art.
18).
§ 1° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
Nota-se dá análise dos arquivos juntados junto ao Recurso Voluntário que o
Contribuinte traz ao feito tão somente seu livro-caixa retificado, suas Declarações de IR,
contudo, sem cumprir o requisito esposado no §1o do Art. 60 do RIR que determina que o
contribuinte deva comprovar a veracidade das receitas e das despesas mediante documentação
idônea que identifique o adquirente e o beneficiário.
Nestes termos:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720034/2008-89

ATIVIDADE RURAL - ALEGAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO -
NECESSIDADE
DE
PROVA.
Ultrapassado o prazo para retificação da declaração em razão do início de procedimento
fiscal e utilizadas as informações prestadas na declaração para fundamentar o
lançamento, o contribuinte se submete a regra processual que lhe imputa o ônus
probatório de comprovar o que alega. Assim, possíveis correções de erros cometidos no
seu preenchimento devem ser acompanhadas de documentos comprobatórios que
deixem claramente demonstrados os equívocos alegados. (Acórdão no 2301-005.925)

Desta forma, voto por não acolher o pleito do Contribuinte.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital